Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu do crime de porte ilegal de arma de fogo, com base no art. 386, inc. VII, do CPP.
2. O Ministério Público alega ausência de nulidade do ingresso domiciliar e pede a condenação do réu diante da suficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no ingresso domiciliar; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), afirma que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.
6. No caso em análise, os policiais não apresentaram elementos objetivos prévios que justificassem a entrada no imóvel.
7. Não havia qualquer informação prévia ou fundada razão que indicasse a existência de ilícitos no interior da casa, tampouco situação de flagrante que justificasse o ingresso imediato e sem mandado judicial.
8. A apreensão da arma de fogo e das munições, bem como a confissão informal do réu, são provas contaminadas pela ilicitude da busca domiciliar e, portanto, devem ser desconsideradas.
9. A ausência de elementos objetivos que justificassem o ingresso na residência, a inexistência de autorização válida e documentada, e a ilicitude das provas obtidas, conduzem à manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova lícita e suficiente de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental, sendo nulo o ingresso policial sem mandado judicial ou fundadas razões que indiquem flagrante delito no interior da residência. 2. Provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. XI, da CF; art. 386, inc. VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral do STF); AgRg no HC n. 977.685/SP (STJ).